Tribunal: TJSP
Processo: 1008708-42.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Contratação não comprovada – Responsabilidade da ré caracterizada – Art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ – Dano moral, todavia, não ocorrente – Autora que não demonstrou ter intenção de devolver o dinheiro recebido do Banco – Recurso parcialmente provido.